Tribunal: TJMT
Processo: 1000395-16.2024.8.11.0110
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000395-16.2024.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS FERREIRA ADORNO - CPF: 463.704.471-53 (APELANTE), DIEGO JOAO DOS SANTOS GOUVEA - CPF: 123.708.057-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 30.723.871/0001-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). LEI No 14.181/2021. ARTIGOS 104-A E 104-B DO CDC. RENDA REMANESCENTE SUPERIOR AO MÍNIMO EXISTENCIAL. PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL EM 5 ANOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por servidor público contra sentença que indeferiu o pedido de repactuação de dívidas, fundado na Lei no 14.181/2021, sob alegação de superendividamento. O autor aufere remuneração bruta de R$ 5.957,36, sendo que, após descontos, resta salário líquido de R$ 1.612,11, comprometido em parte com empréstimos e despesas correntes.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em definir: (i) se o autor se enquadra no conceito de superendividado, para fins de utilização do procedimento especial de repactuação previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC; (ii) se o plano de pagamento apresentado atende aos requisitos legais, notadamente quanto à proporcionalidade entre credores e à possibilidade de quitação integral em até 5 anos.

III. Razões de decidir

3.

A Lei no 14.181/2021 tem por escopo proteger o consumidor cuja dívida comprometa o mínimo existencial, assegurando sua reinserção social e econômica. Contudo, o Decreto no 11.150/2022, com redação atualizada pelo Decreto no 11.567/2023, define como mínimo existencial o valor de R$ 600,00 mensais.

4.

No caso, mesmo após os descontos, resta ao recorrente a quantia de R$ 1.612,11, superior ao patamar normativo do mínimo existencial, não se caracterizando situação de superendividamento nos moldes legais.

5.

Ademais, o plano de pagamento apresentado não demonstra viabilidade financeira, tampouco estabelece critérios proporcionais de distribuição entre credores, nem comprova possibilidade de quitação total da dívida (R$ 269.436,81) no prazo máximo de 5 anos, em afronta ao disposto no art. 104-B, § 4o, do CDC.

6.

A jurisprudência é firme no sentido de que o benefício da repactuação somente se aplica quando comprovado que o adimplemento das obrigações inviabiliza o mínimo existencial do consumidor, o que não se verifica na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso Desprovido. Majorados os honorários advocatícios (11%), porém suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:

“1. A caracterização do superendividamento, para fins de aplicação da Lei no 14.181/2021, exige a demonstração de comprometimento do mínimo existencial, parâmetro este atualmente fixado em R$ 600,00 mensais, nos termos do Decreto no 11.567/2023. 2. O plano de pagamento que não assegura a quitação integral da dívida em até 5 anos e não estabelece critérios de proporcionalidade entre credores não atende aos requisitos legais do art. 104-B do CDC.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ROBERTO CARLOS FERREIRA ADORNO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, MT, nos autos da “Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)” movida pela ora recorrente em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A, BANCO DO BRASIL S.A, N.U PAGAMENTOS S. A., BANCO VOTORANTIM S.A
e
BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

Prolatada sentença (ID 292453521), nos termos:

“
Ante tudo que foi exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, extinguindo o feito,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Custas e honorários, estes em 10% sobre o valor da causa, pela parte autora, cuja obrigatoriedade se encontra suspensa pelo benefício da gratuidade concedida.
”

Em suas razões recursais (ID. 292453523),
Roberto Carlos Ferreira Adorno
suscita em preliminar o direito à sustentação oral no julgamento do recurso.

No mérito, refuta a aplicação do tema 1085 do STJ.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em conjunto a Lei no 14.181/21, que trata do superendividamento.

Afirma que o juízo a quo desrespeitou o devido processo legal, não observando o tratamento especial dado ao consumidor superendividado, conforme artigo 104-B do código de Defesa do Consumidor.

Aduz ser necessário o afastamento da aplicação do Decreto no 11.150/2022, por violar princípios constitucionais fundamentais e por ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade nas ADPFs 1005 e 1006, pendentes de julgamento pelo STF.

Assevera pela homologação do plano de pagamento apresentado, nos termos dos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Requer provimento do recurso de apelação para que seja reformada sentença, e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (IDs. no 292453525, 292453526, 292453529 e 292453530).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos, tratar-se de Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) ajuizada por
Roberto Carlos Ferreira Adorno
em face do
Banco Bradesco S.A., Banco do Brasil S.A., N.U. Pagamentos S.A., Banco Votorantim S.A.
e
Banqi Instituição de Pagamento Ltda.

Narra a petição inicial que o autor é servidor público e aufere renda bruta mensal aproximada de R$ 5.957,36 (cinco mil, novecentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos), conforme documentação acostada aos autos. Contudo, contraiu diversos empréstimos que totalizam um
déficit
mensal médio de R$ 3.266,48 (três mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), de modo que, após os descontos legais referentes ao imposto de renda e à previdência,
seu salário líquido é reduzido a R$ 1.612,11 (mil, seiscentos e doze reais e onze centavos).

Dessa forma, o autor encontra-se em situação de endividamento, uma vez que mais de 30% de sua remuneração líquida está comprometida com dívidas de consumo, cujas parcelas são descontadas diretamente de sua conta bancária. Por tal razão, ingressou com a presente demanda, instruída com a documentação pertinente (Id. 158047104, 158047110, 158047109 e seguintes), com o objetivo de repactuar suas dívidas.

Realizada a fase de conciliação, resultou na “não concordância do plano de pagamento apresentado pela parte autora”.

Cinge-se pois a controvérsia, analisar a possibilidade do autor iniciar o procedimento prescrito no artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor para repactuação das dívidas declinadas na petição inicial.

O dispositivo é uma novidade legislativa introduzida no Código de Defesa do Consumidor pela Lei no 14.181/2021, que acrescentou no ordenamento jurídico dispositivos dedicados a regular o procedimento a ser observado em ações cuja pretensão é obter a repactuação de dívidas em razão de superendividamento.

Sobre o tema, explica a doutrina que “
o superendividamento pode ser definido como impossibilidade global do devedor - pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras do consumo em um tempo razoável com a sua capacidade atual de rendas e patrimônio
” (MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3a ed. São Paulo: RT, 2010, P. 1051).

Destarte, a lei do superendividamento destina-se àqueles devedores que comprometeram sua renda com dívidas impagáveis, colocando em risco seu mínimo existencial, se fazendo instrumento jurídico adequado para que eles possam ser reinseridos no mercado de consumo, superando a inadimplência, sem prejuízo do seu próprio sustento.

A normativa do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, faculta o parcelamento, dilação de prazos, redução de montantes, juros, taxas e demais soluções possíveis para o adimplemento das dívidas do consumidor.

Neste norte, observa-se que o interesse de agir em tais casos qualifica-se a partir do momento em que o consumidor entender possuir dívidas impagáveis (considerando sua renda e patrimônio) e pretende se servir do procedimento do art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor para renegociá-las.

Destarte, na hipótese dos autos de fato, verifica-se a incompatibilidade da renda do autor às normas regulamentadoras do caso, porquanto a partir de um juízo de probabilidade mínimo dos fatos e documentos que acompanham a inicial, é possível aferir que, em princípio, a renda percebida pelo consumidor
é suficiente para o adimplemento das suas obrigações contratuais, sem prejuízo de seu sustento
.

Assim, observa-se da própria declaração do consumidor e por documentos de contra cheques (ID. 292452446), o seu provento (base) percebido de R$ 4.878,59, é mais que suficiente para custear as dívidas atinentes aos empréstimos bancários e as suas despesas básicas.

Por óbvio que o consumidor
não se enquadra no conceito de superendividado para fins de repactuação das dívidas
, haja vista que com a comprovação de sua renda mensal lhe remanesce o valor mensal de R$1.612,11 (mil seiscentos e doze reais e onze centavos), após as deduções contratuais.

Isto porque o consumidor que pretende se beneficiar com a Lei 14.181/21, deve comprovar que as suas dívidas comprometem parte substancial de seu salário, ao ponto de não conseguir arcar com outras despesas básicas, como água, luz, telefone, aluguel, taxa de condomínio etc.

Anota-se que, em 26/07/2022, foi publicado o Decreto no 11.150/2022, o qual regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo.

De acordo com o art. 3o do Decreto, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a
R$600,00 (seiscentos reais)
, senão vejamos seu teor:

Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). (Redação dada pelo Decreto no 11.567, de 2023)

Em outras palavras, este é o valor mínimo que deve ser preservado para garantir a subsistência e que não pode ser utilizado para pagamentos de outras dívidas.

Conforme relatado, o recorrente insiste na tese de que demonstrou todos os requisitos para a repactuação das dívidas.

Com efeito, ao contrário do asseverado pelo apelante, vê-se que não conseguiu comprovar a impossibilidade de pagar as dívidas referentes aos empréstimos bancários (consignado, cheque especial e cartão de crédito) sem comprometer sua sobrevivência.

Assim, em análise do próprio relato do Apelante, a soma das dívidas relativas às operações bancárias totalizam R$3.266,48 (três mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), e, após os descontos legais referentes ao imposto de renda e à previdência, seu salário líquido ainda permanece em R$ 1.612,11 (mil, seiscentos e doze reais e onze centavos).

Ou seja, significa dizer que remanescem o valor de R$1.612,11 do seu salário para fins de custear as despesas básicas para sua subsistência.

Neste importe, à evidência dos documentos dos autos, a remuneração mensal do Apelante
é mais que suficiente para custear as dívidas atinentes aos empréstimos bancários e as despesas básicas. Por óbvio que o consumidor não se enquadra no conceito de superendividado para fins de repactuação das dívidas
.

Convém esclarecer que a Lei não se aplica indiscriminadamente a todo e qualquer caso, mas tão somente àqueles que comprovam que o pagamento de suas dívidas lhe priva do mínimo existencial, o que não foi comprovado nos autos.

Sobre o tema a jurisprudência:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. MÚTUO. CONSIGNAÇÃO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. DIFERENÇA. LIMITE. SUPERENDIVIDAMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. 1. A Lei 14.181, de 1o de julho de 2021 (Lei do Superendividamento), que altera a Lei 8.078/90 ( Código de Defesa do Consumidor) e a Lei no 10.741/03 ( Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, teve vetado o dispositivo que limitava o valor de parcelas de crédito consignado em 30% da remuneração mensal. 2.
O limite de descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor público distrital (art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/07) não se aplica aos débitos de empréstimos bancários e às despesas de cartão de crédito, autorizados expressamente pelo mutuário
. 3. Somente excepcionalmente poderá o Poder Judiciário, a fim de evitar o superendividamento do consumidor, com evidente risco de perda da condição de sustento próprio e de sua família, autorizar a limitação dos descontos dos rendimentos do mutuário. Tal excepcionalidade ocorre se comprovada a ilegalidade manifesta, o que à toda evidência, não é o caso dos autos, tendo em vista que contraria a racionalidade do sistema jurídico transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. 4. Negou-se provimento à Apelação.” (TJ-DF 07028325820218070001 DF 0702832-58.2021.8.07.0001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 24/11/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) alterou o Código de Defesa do Consumidor para permitir a repactuação de dívidas quando o comprometimento da renda do consumidor ameaça o mínimo existencial. O procedimento tem duas fases: 1) Conciliação, com todos os credores, em que o devedor apresenta plano de pagamento em até 5 anos, preservando o mínimo existencial e as garantias contratuais (art. 104-A); e, 2) Processo judicial compulsório, caso não haja acordo, com revisão e integração dos contratos (art. 104-B). O plano judicial deve assegurar aos credores, no mínimo, o valor principal corrigido, com quitação em até 5 anos (§ 4o, art. 104-B).

No caso, verifica-se que o plano de pagamento apresentado não atende aos requisitos legais, sobretudo no que se refere à proposta concreta de pagamento proporcional e à definição de critérios de proporcionalidade na distribuição dos valores entre os credores. O apelante sequer demonstra de forma clara como será feita a quitação integral das dívidas dentro do prazo máximo de 5 anos, considerando o montante total da dívida, que segundo os próprios dados apresentados pela autora alcança R$269.436,81 (duzentos e sessenta e nove mil quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e um centavos).

Portanto, considerando que o Apelante não comprovou a sua condição de superendividado e não apresentou plano de pagamento a quitação integral das dívidas dentro do prazo máximo de 5 anos, não faz jus o consumidor ao procedimento especial pela ausência do cumprimento dos requisitos previstos no artigo 104-A, caput, e art. 104-B, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual mantem-se a sentença pelos seus próprios fundamentos.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO – AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE ENTRE CREDORES – INVIABILIDADE FINANCEIRA – PRAZO LEGAL MÁXIMO DE 5 ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL NO PERÍODO – REQUISITOS DO ART. 104-A E 104-B DO CDC NÃO ATENDIDOS –RECURSO DESPROVIDO.

1. O regime de repactuação de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021 pressupõe a apresentação de um plano viável que estabeleça equitativamente a distribuição do ônus entre os diversos credores.

2. Nesse contexto, não se coaduna com o instituto a apresentação de proposta que não demonstre possibilidade concreta de adimplemento total das obrigações no prazo legal máximo de 5 anos.

4. Recurso desprovido. (N.U 1009391-16.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)

Isto posto conheço recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil. Contudo, a
exigibilidade fica suspensa
porquanto o autor é
beneficiário da gratuidade da justiça
(art. 98 §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025